Tribunal: TJSP
Processo: 0011401-16.2017.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Crime de Trânsito – Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa – Embriaguez constatada por meio de exame clínico realizado por médico habilitado e depoimentos policiais harmônicos – Ausência de contraprova idônea atestando o contrário – Conjunto probatório suficiente ao reconhecimento da materialidade
Uma

Ementa:
Crime de Trânsito – Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa – Embriaguez constatada por meio de exame clínico realizado por médico habilitado e depoimentos policiais harmônicos – Ausência de contraprova idônea atestando o contrário – Conjunto probatório suficiente ao reconhecimento da materialidade
Uma vez constatado o estado de embriaguez daquele que conduz veículo automotor em via pública, por exame clínico realizado por médico habilitado, bem como mediante prova testemunhal harmônica dos policiais que atenderam a ocorrência, não há como afastar-se a realização do tipo penal previsto no art. 306 do CTB se não chegou a ser produzida contraprova idônea, como por exemplo um exame de sangue, que atestasse o contrário.
Após o advento da Lei n. 12.760/12, ficou superada a discussão quanto à efetiva necessidade de que a embriaguez venha a ser comprovada por exame laboratorial, realizado com etilômetro dentro do prazo de verificação do INMETRO ou em amostras de sangue.